Tribunal: TJPA
Processo: 0807911-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807911-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0807911-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ATALAIA VEICULOS LTDA – ME; FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA; ARACI SOUZA DA ROCHA

ADVOGADOS: LUCIANA CARVALHO MARQUES- OAB/MA Nº 7.277 E PRISCILA FERNANDA COSTA E S. DOS REIS- OAB/MA Nº 13.650

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR:
FÁBIO T F GÓES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N°1.340.553/RS. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor ATALAIA VEÍCULOS LTDA, em razão do encerramento da empresa no endereço fornecido 3435038 - Pág. 11 e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n° 3435039 - Pág. 14), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento.

A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22, 3435040 - Pág. 30.

Apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Por esses motivos, apesar de discordar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo ̧
tendo em vista o que foi exposto supra, permanece o resultado de que, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte agravante para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados neste agravo, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Situação diversa seria se no decorrer dos anos, a Fazenda requeresse a penhora, e mesmo após a diligência cumprida (ainda que sem êxito na localização de bens ou valores), continuasse a realizar o mesmo pedido, ocasião em que poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACI SOUZA DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública De Ananindeua, nos autos da Exceção de Pré-Executividade, processo nº 0004220-94.2005.8.14.0006, tendo como agravado o ESTADO DO PARÁ.

Eis o teor da referida decisão:

(...)

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada não trouxe aos autos qualquer arguição de fato que demonstre a inexistência do crédito executado ou sua extinção. A objeção formulada é admitida como um direito do executado em questionar, diretamente nos autos da execução, sem prévia constrição de seus bens e independentemente de formulação de embargos, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nas hipóteses em que caberia ao juiz, de ofício, conhecer da matéria ali arguida. No caso concreto, o(s) executado(s) alega(m) a ocorrência da prescrição intercorrente. Contudo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza das presunções de certeza e liquidez, além de ter efeito de prova pré-constituída, pois, em relação a ela, deve-se observar o rigor formal, previsto na Lei 6.830/80, e, por se tratar de ato administrativo, verifica-se, ainda, a presunção de legalidade inerente à sua prática pela Administração Pública. Dessa forma, cabe ao executado demonstrar, por prova inequívoca, eventuais vícios que a maculam, nos termos do art. 3° da Lei n. 6.830/80. Destarte, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não ocorreu a desídia do exequente, tendo este atendido a todas as diligências necessárias ao andamento do feito. Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Deixo de condenar o(s) executado(s) em honorários advocatícios por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência.

Inconformado, os recorrentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id
3435024
).

Em razões recursais, aduz, em síntese que, o processo de execução tramita por 16 anos sem que se tenha localizado bens da executada, e que o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua afastou incorretamente a prescrição intercorrente e o fez por aplicar entendimento do STJ já superado
.

Aponta que a decisão agravada enfrentou matéria relativa à prescrição intercorrente aplicando argumento padronizado que se prestaria para “fundamentar” qualquer processo de execução fiscal.

Assevera que o magistrado a quo não enfrentou fundamentadamente a tese de prescrição intercorrente desenvolvida pelos ora agravantes com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado soa a sistemática dos recursos repetitivos.

Argumenta que conforme entendimento pacificado pelo STJ por meio do julgamento do REsp 1340553, impõe-se o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente, caso não tenha se efetivado a satisfação ou garantia do crédito, uma vez que o crédito tributário não pode ser cobrado indefinidamente abarrotando o Judiciário com processos que não tiveram efetividade ao longo do tempo.

Pontua que por meio do julgamento do REsp 1.340.553/RS foi firmado entendimento de que, cientificada a Procuradoria da Fazenda da não localização do devedor e/ou de seus bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano, procedendo-se ao seu arquivamento provisório, nos termos da Súmula 314, do STJ.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja anulada/reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja reconhecida a prescrição intercorrente da Execução Fiscal nº
0004220-94.2005.8.10.0006.

Em decisão preliminar, indeferi o pedido liminar recursal (id n° .
3517740
).

ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA interpuseram recurso de agravo interno (id n°
3648367
).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id n°
3748444
) e ao Agravo interno (id n°
3891060
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Diante do julgamento do recurso do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno (id n°
3648367
).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Antes de examinar a questão propriamente dita, importante fazer uma digressão dos fatos.

Em 23/06/2005, a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face de ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, aduzindo ser credora da quantia de R$14.082,57 (quatorze mil e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente a CDA nº002002570062790-6.

Em 28/06/2005, determinou-se a citação do executado (id 3435038 - Pág. 7).

Em 18/08/2005, consta certidão de que a empresa executada não fora citada em razão do encerramento de suas atividades no endereço em que funcionava. (id 3435038 - Pág. 11) No dia 05/08/2008, levando em consideração a certidão negativa do Oficial de Justiça o Juiz determina o arquivamento provisório dos autos. (id 3435038 - Pág. 12)

Em 04/03/2009, a Fazenda Pública Estadual requer a citação edilícia da empresa executada e de seus sócios. (3435038 - Pág. 14) Em 21/09/2011 o Juízo determina a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada, redirecionando a execução em face dos sócios. (id 3435038 - Pág. 16) Em 21/03/2012 consta certidão da secretaria informando o envio de carta precatória de à Comarca de Belém-PA, Marabá-PA e São Luiz-MA. (id 3435039 - Pág. 9)

Em 21/10/2013, o Fisco pleiteia o arresto on-line via BACENJUD e RENAJUD em face dos sócios gerentes (id 3435040 - Pág. 7), igualmente, em 2016 o Fisco requer o bloqueio de ativos financeiros e de veículos registrados em nome dos executados (id 3435040 - Pág. 22). Em 05/09/2018 o Juízo determina intimação do Fisco para informar se o executado procedeu a quitação do débito.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Destas teses, destaco duas importantes para o esclarecimento da lide:

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor ATALAIA VEÍCULOS LTDA, em razão do encerramento da empresa no endereço fornecido
3435038 - Pág. 11
e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n°
3435039 - Pág. 14
), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento.

A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n°
3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22, 3435040 - Pág. 30.

A relevância desse fato é explicada em razão do item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, o qual estabelece que:

“ efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Ou seja, apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Por esses motivos, apesar de discordar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo ̧
tendo em vista o que foi exposto supra, permanece o resultado de que, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte agravante para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados neste agravo, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Situação diversa seria se no decorrer dos anos, a Fazenda requeresse a penhora, e mesmo após a diligência cumprida (ainda que sem êxito na localização de bens ou valores), continuasse a realizar o mesmo pedido, ocasião em que poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Por essas razões, entendo que o agravante não trouxe aos autos questões suficientes para reverter o resultado da decisão proferida em primeiro grau. Porém, nada impede que o juízo
a quo
ao fazer uma nova análise do andamento do feito atual, alheios a este agravo, reconheça a existência da prescrição.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021